Tribunal: STF
Processo: HC 214988
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonatan Monteiro Sambade contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 155.756/RJ (documento eletrônico 7).



    Os impetrantes pedem:



    “DA LIMINAR: 



    Por estar presente o fumus boni iuris e ainda o periculum in mora, requer a essa relatoria que conceda a antecipação de tutela, para que seja liminarmente determinada a retificação do calculo de término de pena, para que o dia a quo da progressão de regime para o semiaberto seja a data de sua ultima prisão e não como entendeu a r.decisão combatida.



    […] confirmar a liminar se concedida e ou no mérito determinar que o inicie da contagem do prazo para progressão de regime seja a data de sua ultima prisão e não da suposta falta grave não apurada pela autoridade carcerária, portanto, inexistente” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Emenda Constitucional 45/04 inseriu o princípio da razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação dentro das garantias fundamentais asseguradas a todos os indivíduos, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    2. Não estando nos limites da razoabilidade, o excesso de prazo para o julgamento da ação revisional, sem a devida justificativa, deve ser entendido como constrangimento ilegal, impondo-se o seu imediato julgamento.



    3. Estando o recurso concluso para julgamento há mais de 18 meses, configurado constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus.



    4. Ordem concedida para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda ao imediato julgamento da Revisão Criminal 993.07.004855-7” (documento eletrônico 7).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto à questão aqui trazida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator